Tribunal: TJES
Processo: 5002878-08.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor por Funcionário Público; Casa de Prostituição; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002878-08.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LEANDRO ASSIS DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA.
PENA-BASE
CORRETAMENTE
FIXADA.
PEDIDO DE
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DECOTADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL.

REVISÃO
CRIMINAL
JULGADA
PROCEDENTE.

1. De fato, ao realizar a dosimetria da pena, o Colegiado reconheceu que não incidia ao caso a reincidência, sem, contudo, aplicar a atenuante da confissão espontânea, já que anteriormente compensada com a agravante. Pena readequada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/06/2023 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REVISÃO CRIMINAL (12394)5002878-08.2023.8.08.0000

REQUERENTE: LEANDRO ASSIS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Leandro Assis da Silva

em razão de sua condenação nos autos da ação penal nº 0122365-41.2011.8.08.0012 (apelação n. 0007373-57.2017.8.08.0012), em que este Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso do requerente, que restou, ao final, condenado a uma pena de 68 anos de reclusão e 01 ano de detenção e 40 dias-multa, pela prática dos crimes de
homicídio qualificado
(quatro vezes),
adulteração de sinal identificador de veículos
,
manutenção da casa de prostituição
,
posse de material incendiário ou explosivo
e
posse ilegal de munição de uso permitido
.

Pretende o requerente, em síntese, a
aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Segundo narrou a denúncia do processo de origem:

[...] no dia 07/07/2011 por vota das 14:30 horas, no lugar denominado Vila Cajuzeiro, próximo ao Hospital Pedro Fontes, zona rural, no município da Cariacica/ES, local ermo que margeia a estrada férrea Vitória/Minas, da CVRD, os três primeiros denunciados, LEANDRO, JEFFERSON e FÁBIO, fazendo uso de armas de fogo calibre 6.35, 22 e 38, não apreendidas nos autos, de maneira bárbara fria e cruel, desfecharam certeiros disparos dos jovens WAGNER DUARTE DA SILVA, JOSÚE EDUARDO SANTOS DE SOUZA, FABRÍCIO RIBEIRO DOS SANTOS e ILBRINER DA SILVA SANTOS, provando-lhes as lesões corporais descritas nos laudos cadavéricos juntados nos autos aos autos, que foram a causa eficiente e suficiente da morte dos mesmos. Segundo consta nos autos, a motivação para tal barbárie é torpe, eis que dias antes as vítimas que eram jovens e supostamente dependentes químicos passaram em frente a uma boate denominada Casa Bar, de propriedade do primeiro denunciado (LEANDRO), e ao perceberem que uma área destinada ao estacionamento havia umas latas de cervejas e refrigerantes vazias, resolveram apanhar algumas que por certo seriam vendidas para a aquisição de entorpecentes e saíram do local levando os recipientes em uma sacola de supermercados. Em virtude disso, o proprietário de uma oficina existente ao lado do referido estabelecimento já citado, informou para Leandro o que aqueles meninos fizeram, ou seja, apanharam latinhas. Por isso, Leandro pediu que se ocorresse novamente ele fosse avisado. De acordo com os autos, no dia do crime os jovens vítimas novamente subtraíram latinhas do estabelecimento comercial do denunciado Leandro, motivo pelo qual, ao ser novamente avisado, valendo-se de sua condição de aparente riqueza para a região e segundo consta também temido naquele meio social, resolveu aplicar uma reprimenda aos jovens que subtraíram suas latinhas, e assim, embarcou em seu veículo VW/Voyage de cor branca, placas MOY 2390, indo o encalço das vítimas, encontrando-as em Jardim América, obrigando-as a embarcar no carro, conduzindo-as para o pátio da sua boate. Conforme demonstrado nos autos, além da motivação ter sido torpe, verifica-se que os denunciados para a prática do crime torturaram psicologicamente as vítimas. Isso porque, com o fim de aterrorizá-las, o denunciado Leandro já tendo as vítimas sob o seu domínio, sacou de uma arma que portava e apontou para os jovens obrigando-os a sentar em uma pequena calçada que guarnece uma edificação ao lado da sua boate, e com a arma em punho, telefonou para seus comparsas JÉFERSON e FÁBIO, respectivamente, segundo e terceiro denunciado, os quais chegaram rapidamente no local em uma motocicleta unindo-se a Leandro, sendo que este, para demonstrar o seu poder intimidatório e aterrorizar ainda mais as vítimas, efetuou um disparo próximo aos jovens, subjugando-os assim, a obedecerem suas ordens, deixando caído ao solo o estojo do respectivo disparo efetuado, o qual foi posteriormente localizado e apreendido por peritos da Polícia Civil, como demonstrado nos autos, sendo constatado que se tratava de uma arma de fogo calibre 6.35mm, que mais tarde ao ser confrontado na Seção de Balística com estojos do mesmo calibre apreendidos no local onde as vítimas foram abatidas, detectou-se que foram propelidos pela mesma arma. Neste passo, enquanto LEANDRO, primeiro denunciado, e JÉFERSON, segundo denunciado, mantinham as vítimas subjugadas e sob vigilância, FÁBIO, terceiro denunciado, saiu em busca de um objeto para imobilizar as vítimas, voltando logo a seguir com pedações de arame que apanhou na oficina ao lado, amarrando os rapazes dois a dois, um de costa para o outro e com as mãos para trás, deixando-os assim, completamente indefesos, impossibilitados de esboçar qualquer reação. É de se acrescentar ainda, que BARTOLOMEU e VALVISON, respectivamente, quarto e quinto denunciado e que também pertenciam à quadrilha comandada pelo primeiro denunciado, receberam de seu chefe Leandro a incumbência de localizar e avaliar o local onde pretendiam levar as vítimas para o abate. Assim, montados numa motocicleta saíram e sondaram a localidade conhecida como Vila Cajueiro, perto do Hospital Pedro Fontes, levando a mensagem ao seu comandante Leandro, e este juntamente com o segundo e terceiro denunciados obrigaram as vítimas a entrarem no Voyage e seguiram para o local da execução, valendo ressaltar que LEANDRO conduzia o carro enquanto JÉFERSON e FÁBIO seguiam à sua frente em uma motocicleta preta para-lamas dianteiro na cor laranja (não apreendida nos autos), servindo como uma espécie de abatedores. Pelas investigações realizadas, constata-se que as vítimas foram abatidas de modo que fosse impossibilitada qualquer chance de defesa, haja vista que ao chegarem no local, elas estavam, como disse antes, amarradas em dupla, uma de costas para a outra e com as mãos para trás, sendo que foram colocadas sob abrigo de uma árvore, quando então os três primeiros denunciados sacaram de armas calibre 6.35, 22 e 38 (foram apreendidos no local da perícia, estojos dos referidos calibres) e passaram a desfechar certeiros tiros nos jovens, cujos projéteis, em sua maioria atingiram as vítimas na cabeça, cada um de per si propiciando desta forma às três últimas vítimas assistirem a morte de seus colegas, vindo todos a sucumbirem em virtude dos ferimentos sofridos pela carga de chumbo propelida através das armas de fogo dos denunciados desalmados, conforme se verifica nos Laudos Cadavéricos juntados aos autos. Demonstram as investigações que os facínoras, após a prática de ato tão bestial evadiram-se da cena do crime deixando para trás o rastro de sua obra macabra no solo deste município. A polícia, ao tomar conhecimento do crime imediatamente iniciou as investigações logrando êxito em apreender na casa do primeiro denunciado vários objetos de origem ilícita inclusive, munições calibre 12 e 22 (idêntica a uma das munições usadas na prática do crime de homicídio), explosivos (dinamite), além de dinheiro falsificado, touca ninja, luneta para arma de fogo, um par de algemas, os quais já são objetos de outra ação penal, o que demonstra a personalidade criminosa dos componentes deste bando. Constata-se nos autos, que para a prática do crime o denunciado LEANDRO fez uso do veículo VW/Voyage, de cor branca, placas MOY-2390, porém com as tarjetas adulteradas na seguinte forma: a dianteira indicando Cariacica e a traseira Vila Velha, conforme fotos acostadas as fls. 271 e 274, por isso, adulterou sinal identificador do mesmo. Constatou-se durante as investigações e está comprovado nos autos que o estabelecimento comercial de propriedade do denunciado Leandro, local onde as vítimas foram subjugadas por ele e seus comparsas, embora tenha na fachada a identificação da Casa Bar, não se trata de uma boate, mas sim de uma casa de prostituição, ou melhor, de exploração sexual de forma permanente, mantida por ele com o fim de lucro, na forma demonstrada nos autos, tanto pela prova pericial como testemunhal e confessional. Nota-se, que no local além de existir várias suítes, foi encontrada farta quantidade de preservativos em caixas fechadas, além de cartazes indicando o valor e a maneira como as meninas deveriam se confortar durante os programas sexuais, sem contar o valor cobrado por ele das meninas de programa, etc. [...]

Por este fato, Leandro foi condenado em 1º grau à pena de
91 anos e 3 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção
, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, quanto à reclusão, e regime inicialmente semiaberto, quanto à detenção, além do pagamento de 120 dias-multa.

Em sede de recurso de apelação, Leandro obteve ser recurso
parcialmente provido
, reconhecendo o colegiado a continuidade delitiva entre os quatro crimes de homicídio, fixando-se a pena definitiva do requerente em
68 anos de reclusão e 01 ano de detenção e 40 dias-multa
.

O colegiado reconheceu, também, que Leandro não era reincidente, afastando a incidência da agravante, sem, com isso, promover o desconto na sua pena em razão da confissão espontânea que havia sido compensada com a mencionada agravante. Confira-se:

– QUANTO AO RECORRENTE LEANDRO ASSIS DA SILVA:

– ART. 121, §2º, I, III E IV, DO CP (QUATRO VEZES):

Adoto a análise das circunstâncias judiciais utilizadas pelo Juízo a quo, motivo pelo qual mantenho a pena-base dos 04 (quatro) homicídios qualificados em 20 (vinte) anos de reclusão para cada homicídio. Inexistem atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual mantenho a pena de 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO para cada um dos quatro homicídios qualificados.

CONTINUIDADE DELITIVA:

Tendo em vista que foram praticados pelo apelante 04 (quatro) homicídios qualificados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, bem como com o mesmo vínculo subjetivo, entendo por bem reconhecer a continuidade delitiva entre os referidos delitos, e aplicar a regra disposta no art. 71, parágrafo único do Código Penal.

Deste modo, levando em consideração a extrema crueldade que foi usada para a prática dos crimes em análise, assim como a desfavorabilidade da culpabilidade e circunstâncias do delito, sendo as penas dos homicídios qualificados idênticas, majoro uma das penas em seu triplo, de modo que, tendo em vista que a pena de cada homicídio qualificado restou fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, fixo como definitiva para os 04 (quatro) crimes de homicídio qualificado em face das vítimas Wagner Duarte da Silva, Josué Eduardo Santos de Souza, Fabrício Ribeiro dos Santos e Ilbriner da Silva Santos a pena total de 60 (SESSENTA) ANOS DE RECLUSÃO.

– ART. 311, DO CP:

De início, uma vez que inexistem circunstâncias judiciais do art. 59 desfavoráveis ao recorrente, fixo a pena-base em seu mínimo legal estabelecido em lei, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuante de confissão espontânea, disposta no art. 65, III, “d”, do CP, mas deixo de valorá-la em razão do óbice presente na Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, razão pela qual o quantum intermediário permanece em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo como definitiva para o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor a pena de 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

– ART. 229, DO CP:

De início, tendo em vista que inexistem circunstâncias judiciais do art. 59 desfavoráveis ao recorrente, fixo a pena-base em seu mínimo legal estabelecido em lei, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual fixo como definitiva para o crime de manter casa de prostituição a pena de 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

– ART. 12, CAPUT, DA LEI 10.826/03:

De início, tendo em vista que foram consideradas neutras as circunstâncias judiciais do art. 59 de culpabilidade e motivos do crime, resta como desfavorável ao recorrente a circunstância de circunstâncias do crime, razão pela qual, entendo como razoável e proporcional a fixação da pena-base no patamar de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuante de confissão espontânea, disposta no art. 65, III, “d”, do CP, reduzindo o quantum intermediário ao seu mínimo legal estabelecido em lei, qual seja, 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo como definitiva para o crime de posse irregular de munições de uso permitido a pena de 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

– ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA LEI 10.826/03:

De início, uma vez que inexistem circunstâncias judiciais do art. 59 desfavoráveis ao recorrente, fixo a pena-base em seu mínimo legal estabelecido em lei, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuante de confissão espontânea, disposta no art. 65, III, “d”, do CP, mas deixo de valorá-la em razão do óbice presente na Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, razão pela qual o quantum intermediário permanece em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo como definitiva para o crime de posse de artefato explosivo ou incendiário sem autorização legal a pena de 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

CONCURSO MATERIAL:

Em razão do cúmulo material aplicável à espécie, nos termos do artigo 69 do Código Penal, decorrente da condenação nos crimes de quádruplo homicídio qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, manter casa de prostituição, posse irregular de munição de uso permitido e posse de artefato explosivo ou incendiário sem autorização legal, a pena final definitiva para o réu LEANDRO DE ASSIS DA SILVA é de 68 (SESSENTA E OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo 60 (sessenta) anos de reclusão quanto aos quatro homicídios qualificados; 03 (três) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículos; 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, quanto ao crime de manutenção da casa de prostituição; em 03 (três) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, quanto ao crime de posse de material incendiário ou explosivo e em 01 (um) ano de detenção, além de 10 (dez) dias-multa quanto ao crime de posse ilegal de munição de uso permitido.

O pedido deve ser julgado procedente
.

Assinalo, incialmente que, embora seja possível rever a dosimetria

da pena em revisão criminal,

a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015).

E é esse o caso dos autos.

De fato, ao realizar a dosimetria da pena, o Colegiado reconheceu que não incidia ao caso a reincidência,
sem, contudo, aplicar a atenuante da confissão espontânea, já que anteriormente compensada com a mencionada agravante.

Passo, portanto, à nova readequação da pena.

Quanto aos crimes de adulteração de sinal identificador de veículos, manutenção da casa de prostituição, posse de material incendiário ou explosivo e posse ilegal de munição de uso permitido, não há razão para a aplicação da atenuante, pois
o seu reconhecimento não importaria em nenhum efeito prático
, já que as penas-base desses delitos foram fixadas em seu mínimo legal.

Nos termos da súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Dessa forma,
a pena definitiva para os respectivos crimes deverá ser mantida
.

Quanto aos quatro crimes de homicídio qualificado, verifico que as penas-base de todos foram fixadas em
20 anos de reclusão
.

Adoto, portanto, esse
quantum
de pena e, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, atenuo-as em 1/6, fixando a pena intermediária de cada um em
16 anos e 8 meses de reclusão
.

Ausentes causas de aumento ou diminuição.

Aplico a continuidade delitiva, reconhecida em sede de apelação, adoto uma das penas de homicídio,
já que iguais
, e aumento-a em seu
triplo
, restando a pena definitiva em
50 anos de reclusão
.

Em razão do
cúmulo material aplicável à espécie
, nos termos do artigo 69 do Código Penal, decorrente da condenação nos crimes de quatro homicídios qualificados, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, manutenção casa de prostituição, posse irregular de munição de uso permitido e posse de artefato explosivo ou incendiário sem autorização legal,
a pena final definitiva para Leandro de Assis da Silva é de
58 anos de reclusão e 1 ano de detenção e 40 dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, sendo 50 anos de reclusão quanto aos quatro homicídios qualificados; 3 anos de reclusão, além de 10 dias-multa, quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículos; 2 anos de reclusão, além de 10 dias-multa, quanto ao crime de manutenção da casa de prostituição; em 3 anos de reclusão, além de 10 dias-multa, quanto ao crime de posse de material incendiário ou explosivo e em 01ano de detenção, além de 10 dias-multa quanto ao crime de posse ilegal de munição de uso permitido.

Mantenho o regime inicial fechado
, na forma do artigo 33, §2°, “a”, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da ação revisional para
julgá-la procedente
, nos termos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente o pedido revisional.

É como voto.

Acompanho o entendimento do E. Relator.